Tribunal: TJES
Processo: 5005768-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA NUNES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR (
LIGAÇÃO DIRETA
). LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO E/OU PERÍCIA TÉCNICA (RESOLUÇÃO ANEEL). ILEGALIDADE DO DÉBITO (R$ 1.086,96) DECLARADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC (
COMPLEXIDADE/PERÍCIA
) REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (EDP Espírito Santo) contra sentença que declarou a inexigibilidade de um débito de R$ 1.086,96, referente à recuperação de consumo apurada em um
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
por suposta "ligação direta sem passar pela medição". A Recorrente alegou, preliminarmente, incompetência do JEC por necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento administrativo e a validade da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial Cível para julgar a lide, afastando a necessidade de prova pericial.

Verificação da legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia (TOI) e da validade da cobrança de recuperação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da Preliminar de Incompetência:
A controvérsia sobre a validade do débito não exige a produção de prova pericial complexa, podendo ser resolvida mediante a análise do conjunto probatório documental, notadamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária, sendo a competência do Juizado Especial Cível mantida.

Nulidade do TOI e Ilegalidade da Cobrança:
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (
CDC
), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. O Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) e a cobrança de recuperação de consumo dele decorrente foram realizados de
forma unilateral
pela concessionária,
sem a prévia comunicação ao consumidor
para que pudesse acompanhar a inspeção e a eventual perícia no medidor. Tal conduta
viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
e as disposições regulamentares da
ANEEL
, tornando nulo o procedimento administrativo e, consequentemente, ilegal e inexigível o débito.

Jurisprudência Consolidada:
O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, inclusive sob o rito de Recursos Repetitivos (
Tema 699
,
obiter dictum
), e a jurisprudência local repelem a averiguação unilateral da dívida pela concessionária.

Manutenção da Sentença:
Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e confirmou a abstenção de cobrança/corte, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
É
nula
a cobrança de recuperação de consumo por suposta fraude em medidor de energia elétrica quando a Concessionária apura a irregularidade (
TOI
) e quantifica o débito de
forma unilateral
, sem garantir ao consumidor a oportunidade de
acompanhar a inspeção
in loco
e a perícia técnica
no equipamento retirado, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ao procedimento regulamentar da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Lei Federal nº 8.078/90 (CDC).

Resolução Normativa ANEEL (Regulamentação do procedimento – Art. 129 da antiga 414/2010, hoje Art. 598 da RN 1.000/2021).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.946.665/MA e REsp 1.412.433/RS (
Tema 699
- STJ).

STJ - Súmula 7 (citada no
Voto
).

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5005768-10.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA NUNES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR (
LIGAÇÃO DIRETA
). LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO E/OU PERÍCIA TÉCNICA (RESOLUÇÃO ANEEL). ILEGALIDADE DO DÉBITO (R$ 1.086,96) DECLARADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC (
COMPLEXIDADE/PERÍCIA
) REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (EDP Espírito Santo) contra sentença que declarou a inexigibilidade de um débito de R$ 1.086,96, referente à recuperação de consumo apurada em um
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
por suposta "ligação direta sem passar pela medição". A Recorrente alegou, preliminarmente, incompetência do JEC por necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento administrativo e a validade da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial Cível para julgar a lide, afastando a necessidade de prova pericial.

Verificação da legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia (TOI) e da validade da cobrança de recuperação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da Preliminar de Incompetência:
A controvérsia sobre a validade do débito não exige a produção de prova pericial complexa, podendo ser resolvida mediante a análise do conjunto probatório documental, notadamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária, sendo a competência do Juizado Especial Cível mantida.

Nulidade do TOI e Ilegalidade da Cobrança:
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (
CDC
), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. O Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) e a cobrança de recuperação de consumo dele decorrente foram realizados de
forma unilateral
pela concessionária,
sem a prévia comunicação ao consumidor
para que pudesse acompanhar a inspeção e a eventual perícia no medidor. Tal conduta
viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
e as disposições regulamentares da
ANEEL
, tornando nulo o procedimento administrativo e, consequentemente, ilegal e inexigível o débito.

Jurisprudência Consolidada:
O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, inclusive sob o rito de Recursos Repetitivos (
Tema 699
,
obiter dictum
), e a jurisprudência local repelem a averiguação unilateral da dívida pela concessionária.

Manutenção da Sentença:
Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e confirmou a abstenção de cobrança/corte, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
É
nula
a cobrança de recuperação de consumo por suposta fraude em medidor de energia elétrica quando a Concessionária apura a irregularidade (
TOI
) e quantifica o débito de
forma unilateral
, sem garantir ao consumidor a oportunidade de
acompanhar a inspeção
in loco
e a perícia técnica
no equipamento retirado, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ao procedimento regulamentar da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Lei Federal nº 8.078/90 (CDC).

Resolução Normativa ANEEL (Regulamentação do procedimento – Art. 129 da antiga 414/2010, hoje Art. 598 da RN 1.000/2021).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.946.665/MA e REsp 1.412.433/RS (
Tema 699
- STJ).

STJ - Súmula 7 (citada no
Voto
).

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria da Penha Nunes de Souza em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., na qual a autora alega ter recebido cobrança indevida no valor de R$ 1.086,96, decorrente de suposta “ligação direta sem passar pela medição” em sua instalação de nº 565088.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança ou suspensão do fornecimento de energia elétrica relativo ao referido débito, além de declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.086,96, referente ao TOI nº 9548840.

No Recurso Inominado, o banco réu, preliminarmente, aduz pelo flagrante incompetência do Juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, defende a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade cobrança devida.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

A Recorrente reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor e a correta quantificação do débito de recuperação de consumo.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada,
pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI nº 9546814, que apurou a irregularidade alegada, foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O procedimento de inspeção realizado em 26/07/2024 (Id 15863463) sem a presença do Recorrido, ou de seu representante, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a remoção do medidor para análise laboratorial, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor vultoso de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

A Recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade como "ligação direta da(s) fase(s) A (s) na rede secundária da empresa" e o Demonstrativo de Cálculo (Id 15863463, p. 03).

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) [destaquei]

No mesmo sentido, este eg. Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024
) [destaquei]

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 15863464), onde consta que o autor se recusara a assinar, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.
Não há a necessidade de perícia do medidor no caso, eis que se trata de hipótese de suposta ligação direta.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.